Tribunal: TJES
Processo: 0048014-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048014-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVID DOS REIS VIEIRA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REQUISITOS DO ARTIGO 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) “Os Institutos de Previdência possuem autonomia financeira e administrativa para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo das demandas previdenciárias (TJES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Agravo de Instrumento 0902380-55.2012.8.08.0000, data 12/abr/2013, tendo, portanto, agido com acerto a magistrada a quo ao reconhecer a ilegitimidade passiva do autarquia de trânsito. 2) Um dos requisitos necessários para a implementação da aposentadoria pelo regime próprio de previdência na época do requerimento administrativo era que o servidor público se encontrasse no mínimo cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 3) Caso concreto que o requerente somente foi enquadrado como servidor público estatutário em 01/01/2012, ou seja, na data do requerimento administrativo (18/06/2012) ele não cumpria o requisito de cinco anos no cargo que se daria a aposentadoria. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DOS REIS VIEIRA
em face da sentença de fls. 206/208, integrada às fls. 243/244, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu apelo (fls. 250/262),
DAVID DOS REIS VIEIRA
alega, em suma, (i) a legitimidade passiva da autarquia de trânsito; (ii) é servidor do DETRAN/ES desde 05.04.1983, tendo, por meio da Reclamação Trabalhista n° 27/94, que tramitou perante a 8ª Vara do Trabalho de Vitória, alcançado o reconhecimento de sua efetividade e estabilidade no cargo, ou seja, afastou o cargo comissionado, tornando-o cargo efetivo e estável; (iii) que todo o tempo de serviço prestado por servidor celetista, que passou a ser estatutário por força do regime jurídico único, é contado para todos os fins e;(iv) que deve ser considerado como marco para início da contagem do tempo como estatutário, a data da propositura do MS 024.06.0341476 (01.12.2006) e não a da prolação da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
às fls. 264/282 e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
às fls. 286/294, ambas pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DAVID DOS REIS VIEIRA
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, por meio da qual requer sejam considerados preenchidos todos os requisitos legais para a aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do artigo 40, § 1º, III da CF/88, na data do requerimento administrativo (18/06/2012), e em consequência, seja deferida a aposentadoria com direito ao afastamento imediato do serviço com o pagamento do benefício previdenciário, além das prestações vencidas até a efetiva implementação do benefício.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que que é servidor público estadual vinculado ao DETRAN/ES desde 05/04/1983, inicialmente nomeado para o cargo comissionado de Chefe do Serviço Administrativo e Financeiro da 4ª CIRETRAN do Município de Guaçuí/ES. Nesse passo, afirma que ajuizou reclamação trabalhista nº 27/94, perante à 8ª Vara do Trabalho de Vitória, que reconheceu o seu direito à estabilidade no serviço público. Entretanto, o DETRAN/ES não o enquadrou no como servidor estatutário, em atendimento ao regime jurídico administrativo instituído pela LCE nº 46/94.

Alega que em 1995 foi exonerado, ocasião em que ajuizou nova demanda judicial, obtendo a reintegração em caráter liminar, e declinada a competência pela Justiça do Trabalho, foram os autos distribuídos para a 2ª Vara da Fazenda Estadual de Vitória (Proc. nº 024.020.006.933), sobrevindo sentença que considerou o autor efetivo e estável, determinando a reintegração no cargo público. Informa, ainda, que em 2006, impetrou Mandado de Segurança também distribuído perante à 2ª Vara da Fazenda (Proc. nº 024.060.341.476), no qual foi concedida a segurança para determinar seu enquadramento no cargo de Técnico Administrativo IV do PCS da autarquia.

Destaca que no Agravo de Instrumento nº 024079000410, interposto no curso do processo supramencionado, restou decidido que o autor já tinha o direito de ser enquadrado como servidor estatutário, sendo que os requeridos se recusaram a cumprir com a determinação datada de 04/12/2007. Assim, considerando que o DETRAN vinha se recusando a enquadrá-lo como servidor estatutário, permanecendo vinculado ao regime geral de previdência social, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, que foi deferida em 14/07/2011.

Entretanto, imediatamente após a concessão do benefício, tomou conhecimento que o DETRAN havia finalmente cumprido a decisão do
mandamus
, de modo que requereu o cancelamento de sua aposentadoria junto ao INSS, pois passou ao regime próprio de previdência dos servidores estaduais (IPAJM), o que se efetivou em 01/01/2012. Desse modo, em 18/06/2012, deu entrada junto ao DETRAN do pedido de declaração de tempo de contribuição para aposentadoria e abono permanência.

Argumenta que apenas em razão de decisão liminar proferida nos autos no Mandado de Segurança nº 0023877-44.2013.8.08.0024, o IPAJM emitiu a Certidão de Tempo de Contribuição contendo o total de 38 anos, 03 meses e 17 dias, todavia entendeu que faltaria tempo para completar os 05 (cinco) anos no cargo efetivo, haja vista que somente foi enquadrado como estatutário em 01/01/2012.

Defende que sempre trabalhou como funcionário do DETRAN/ES, e se a própria autarquia deixou de cumprir as várias ordens judiciais que determinavam o imediato enquadramento do servidor, não pode o autor ser punido.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido, sendo o indeferimento mantido por esta c. Câmara Julgadora no julgamento do agravo de instrumento nº 0014595-45.2014.8.08.0024, sob a Relatoria do e. Des. Carlos Simões Fonseca.

Após regular trâmite processual com apresentação de contestação e réplica, além da manifestação das partes pelo desinteresse na produção de outras provas, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De início, registro que “os Institutos de Previdência possuem autonomia financeira e administrativa para figurar, de forma exclusiva, no polo passivo das demandas previdenciárias (TJES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Agravo de Instrumento 0902380-55.2012.8.08.0000, data 12/abr/2013, tendo, portanto, agido com acerto a magistrada
a quo
ao reconhecer a ilegitimidade passiva do autarquia de trânsito.

No que se refere ao mérito propriamente dito, o cerne da controvérsia reside-se em averiguar se o recorrente possui direito à aposentadoria por tempo de contribuição, na forma do artigo 40, § 1º, II da CF/88, na data do requerimento administrativo (18/06/2012), sendo necessário examinar se ele já se encontrava laborando no último cargo por 05 (cinco) anos.

O artigo 40, § 1º, III, da Constituição Federal possuía a seguinte redação no momento do requerimento administrativo:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do § 3º:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição;

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e
cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria
, observadas as seguintes condições:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Portanto, um dos requisitos necessários para a implementação da aposentadoria pelo regime próprio de previdência é o servidor público se encontrar no mínimo cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

No caso dos autos, apesar do esforço argumentativo do recorrente, denota-se que ele somente foi enquadrado como servidor público estatutário em 01/01/2012, ou seja, na data do requerimento administrativo (18/06/2012) ele não cumpria o requisito de cinco anos no cargo que se daria a aposentadoria.

Sob esse enfoque, assim como asseverado pela julgadora singular, penso que se o requerente não concorda com os efeitos do julgamento do Mandado de Segurança nº 024.060.341.476 (data do seu enquadramento como servidor efetivo), caberia a ele buscar a satisfação naqueles autos em cumprimento de sentença em face do DETRAN.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em R$300,00 (trezentos reais) para cada apelado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2024 às 17:13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51528110062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.